Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-89.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BEM DE UTILIDADE E INTERESSE PÚBLICO. Imóvel localizado em área de preservação permanente no Reservatório Billings, incorporado ao patrimônio da concessionária de serviço público, Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE. Pretensão de reconhecimento de ocupação injusta. Inadmissibilidade. Existência de título de domínio do réu. Propriedade devidamente registrada no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BEM DE UTILIDADE E INTERESSE PÚBLICO. Imóvel localizado em área de preservação permanente no Reservatório Billings, incorporado ao patrimônio da concessionária de serviço público, Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE. Pretensão de reconhecimento de ocupação injusta. Inadmissibilidade. Existência de título de domínio do réu. Propriedade devidamente registrada no Registro de Cartório de Imóveis há mais de 30 anos. Loteamento aprovado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires há mais de 50 anos. A propriedade imobiliária se verifica pelo quanto consta da matrícula do imóvel e enquanto não for anulada em ação própria, subsiste como reflexo do direito real que atribui a quem nela consta como proprietária. Artigos 1227 e 1245, § 2o, ambos do Código Civil. Negado provimento ao recurso.